Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 4a-A da Portaria Conjunta 29 de 19/04/2021 do TJDFT prevê o oficial de justiça exigirá os documentos do citando, mas não limitou a essa hipótese a diligência prévia de identificação do destinatário. O § 3o desse dispositivo dispõe que, “caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial certificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação”. Em corolário, o § 4o determina que eventual dúvida será apurada pelo julgador: “A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial.”
2. No caso, considerando que os atos realizados pelo Oficial de Justiça são dotados de fé pública e que não foram constatadas irregularidades quanto à confirmação da identidade e ciência pelo destinatário, impõe-se a preservação da decisão, não havendo que se falar em nulidade da citação.
3. Recurso conhecido e não provido.